Tribunal: TJBA
Processo: 8002393-51.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002393-51.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAPP - CLUB DE ASSISTENCIA PROTECAO PROTBENS

Advogado(s)
:
ALEXY POSTAY CASTELUBER

APELADO: DILSON DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DO VEÍCULO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO AFASTADA. DEVER DE COBERTURA RECONHECIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEDUÇÃO DE PARCELAS VINCENDAS DO PRÊMIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e à cobertura securitária correspondente ao valor do veículo na tabela FIPE.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a insuficiência no recolhimento das custas iniciais impede o julgamento de mérito; (ii) se o autor possui legitimidade para pleitear indenização de veículo registrado em nome de terceiro; (iii) se a recusa de cobertura foi legítima diante das alegadas inconsistências no sinistro; (iv) se restaram configurados danos morais indenizáveis; (v) se são devidas deduções do valor da indenização a título de franquia, parcelas vincendas do prêmio e multas; e (vi) se é cabível o parcelamento da indenização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A insuficiência no recolhimento das custas iniciais não impede o julgamento de mérito, devendo ser prestigiada a solução meritória da causa conforme o princípio da primazia previsto no art. 4º do CPC. A ré sucumbente deve ressarcir o autor do valor que foi pago e recolher o valor remanescente das custas que segundo ela mesma afirma seriam devidas.

4. - Não há ilegitimidade ativa quando a contratante tinha pleno conhecimento de que o veículo estava registrado em nome de terceiro no momento da contratação e ainda assim celebrou o contrato, recebendo as mensalidades sem ressalvas. A invocação rigorosa da cláusula que exige pagamento ao proprietário registral após o sinistro constitui subterfúgio para contornar obrigação assumida.

5 - A alegação de narrativa confusa quanto ao sinistro é inverídica. Pelos próprios áudios apresentados pela ré é possível compreender de forma coerente a dinâmica dos fatos narrada pelo contratante e pelo motorista. Pequenas divergências de horário são naturais em situações de sinistro. A ré não comprovou fraude ou má-fé do autor.

6 - A recusa indevida ao pagamento de indenização securitária após regular contratação e pagamento das mensalidades configura dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano. A indenização de R$ 10.000,00 mostra-se adequada e proporcional.

7 - É devida a dedução das parcelas vincendas do prêmio contratado (até o limite de 6 parcelas), conforme previsão expressa na cláusula 11.1 do Regimento Interno. No caso concreto, devem ser deduzidas 4 (quatro) prestações vincendas de R$ 564,50 referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2019.

8 - É indevida a dedução de franquia quando não apresentado o certificado de proteção veicular que deveria conter expressamente tal valor conforme cláusula 6.1 do regimento, e quando a proposta de adesão não demonstra que o contratante teve ciência clara e precisa do percentual ou valor da franquia.

9 - O parcelamento da indenização é faculdade contratual que não se impõe quando a obrigação resulta de condenação judicial. Permitir o parcelamento favoreceria desproporcionalmente a associação que recusou indevidamente o pagamento e forçou o contratante a aguardar longo período a tramitação de uma demanda sem o amparo financeiro contratado.

10 - Não há previsão no regimento para dedução de multas do veículo. A cláusula 31.1, "s", estabelece que a associação não indenizará prejuízos decorrentes de multas, tornando incoerente a pretensão de deduzi-las da indenização.

IV. DISPOSITIVO

11- Recurso parcialmente provido para determinar a dedução de 4 (quatro) parcelas vincendas do prêmio, no valor de R$ 564,50 cada, do montante da indenização por danos materiais.

12 - Mantida a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e à cobertura securitária correspondente ao valor do veículo na tabela FIPE na data do sinistro, com as deduções ora determinadas.

13 - Condenação da apelante ao pagamento das custas processuais (ressarcimento das antecipadas pelo autor e remanescentes) e honorários advocatícios de 15% sobre o proveito econômico alcançado pelo autor.